Tribunal: TJDFT
Processo: 0701242-14.2024.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701242-14.2024.8.07.0010 RECORRENTE: SHOX DO BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA RECORRIDO: ANGELICA NUNES DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TERMO DE COMPROMISSO DE PAGAMENTO. VALIDADE DO DOCUMENTO. EXCESSO DE COBRANÇA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. DIANTE DA AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES AO RECURSO NÃO HÁ MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PREVISTA NO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença a qual julgou parcialmente procedente ação monitória para constituição de título executivo judicial referente à cobrança de serviços prestados e não integralmente pagos. 1.1. A parte ré alegou invalidade do termo de compromisso de pagamento, excesso de cobrança e requereu a devolução em dobro do valor supostamente cobrado a maior. 1.2. A sentença reconheceu a validade do documento, considerou comprovado o pagamento parcial e afastou a repetição do indébito por ausência de má-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o termo de compromisso de pagamento constitui prova escrita válida para instruir a ação monitória; e (ii) estabelecer se é cabível a devolução em dobro do valor cobrado a maior, à luz do art. 940 do CC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 219 do CC, “as declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em relação aos signatários”. 4. O termo de compromisso de pagamento foi assinado por engenheiro identificado como representante da parte ré, com comprovação de vínculo funcional e atuação em nome da empresa. 5. A parte ré, apesar de ter impugnado a assinatura, não requereu perícia grafotécnica, optando pelo julgamento antecipado, o que inviabilizou a desconstituição da presunção de validade do documento. 6. O pagamento parcial de R$ 8.992,00 foi reconhecido pela parte autora, a qual ajustou o valor da causa, afastando a alegação de má-fé. 7. A repetição do indébito em dobro exige demonstração de má-fé, nos termos do art. 940 do CC e do Tema no 622 do STJ, o que não se verificou no caso concreto. 8. Considerando que a parte apelada não apresentou contrarrazões, não se aplica a majoração do art. 85, § 11, do CPC. 8.1. Precedente: “Se o apelado não apresentou contrarrazões, embora seja vencedor em sede recursal, não lhe serão arbitrados honorários recursais, conforme interpretação literal, lógica e teleológica do §11, do artigo 85, do Código de Processo Civil.” (Acórdão no 1032831, unânime, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível). IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso improvido. Tese de julgamento: “1. A validade de documento particular como prova escrita em ação monitória presume-se quando assinado por representante da parte, cabendo à parte contrária a prova da falsidade. 2. A repetição do indébito em dobro exige prova de má-fé do credor, não caracterizada pela simples cobrança de valor já pago.” _______________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 219 e 940; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 622; TJDFT, Acórdão no 1032831, unânime, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2017. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 412, parágrafo único, e 436, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto não realizada perícia grafotécnica essencial para verificar a autenticidade da assinatura no termo de compromisso de pagamento impugnado; b) artigos 876 e 940, ambos do Código Civil, asseverando ser devido o reconhecimento de excesso na cobrança, razão pela qual pugna pela repetição do indébito. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à mencionada ofensa aos artigos 412, parágrafo único, e 436, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, entende o STJ que “a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, para se concluir pela necessidade de realização das provas requeridas e indeferidas, demandaria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ” (AgInt no REsp n. 2.040.521/MT, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024). De semelhante teor, o AgInt no AREsp n. 1.796.195/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. O mesmo enunciado sumular obsta o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 876 e 940, ambos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso fundamentado no dissídio interpretativo. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024